Tribunal: STF
Processo: ARE 760036
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CRIME CONTINUADO. ARTIGO 251, CAPUT, C.C. O ARTIGO 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. A competência da Justiça Militar, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que obsta o conhecimento do recurso extraordinário. Precedente.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que, apesar de a competência da Justiça Castrense não se limitar a julgar somente os integrantes das Forças Armadas, e também por ter sua competência definida de modo restrito quanto ao julgamento de civil em tempo de paz, tratando-se de saque indevido realizado por civil da pensão de militar já falecido, a competência é da Justiça Militar. Precedentes: HC 115.013, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20/08.2014 e HC 115.966, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22/10/2013.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Preliminar. Nulidade. Rejeição. Pressuposto de jurisdição válida. Conselho da Justiça Militar. Juízo de prelibação. Justa causa. Instauração da ação penal.



    1. Agasalha-se sob o pálio da competência jurisdicional especializada, na conformidade do art. 124 da Constituição Federal, a prática delitiva que, em tese, se coaduna com os ditames relativos à configuração de crime de natureza militar, a teor do art. 9º, inciso III, alínea ‘a’, do CPM, uma vez que foi atingido o patrimônio sob a Administração Militar.



    Igualmente, rejeita-se argumento de nulidade concernente à falta de jurisdição válida, uma vez que os Conselhos de Justiça integram a Justiça castrense, em conformidade com as bases legais que estabelecem sua composição e funcionamento, em consonância com a Carta Fundamental. Preliminar de nulidade do processo rejeitada.



    2. Desvela-se como situação fática que recomenda a persecução penal atitude perpetrada por civil que, ao fazer uso de valores provenientes de pensão militar, pratica, em tese, delito de natureza militar. Para dar suporte ao recebimento da denúncia, foi compulsada a legislação relativa à pensão de ex-combatente, a qual in casu, tem lastro originário no art. 30 da Lei nº 4.242, de 1963, tornando-se nítido que a denunciada não perfaz a qualidade de dependente, nos termos da vigente Lei nº 8.059, de 1990, que legitimaria a pleitear a pensão em comento, em reversão, sob condição de beneficiária.



    Tendo sido mensurado o cabimento da ação penal, deve a exordial acusatória ser recebida pelo Tribunal, uma vez realizado, suficientemente, o juízo de prelibação para demonstrar a necessidade de instauração da ação penal. Ademais, impróprio, nesse juízo preambular, dar azo a discussões relativas à caracterização e incidência de institutos jurídicos excludentes de culpabilidade, que poderão ser melhor aferidos a partir da instrução criminal para, alfim, fundamentar teses condenatórias ou absolutórias. Rejeitados os Embargos da Defesa.



    Decisão majoritária.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.